Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019226-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS - CPF: 883.960.881-87 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES - CPF: 870.511.841-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERIFICADA - DANO MORAL - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas na exordial (falha na prestação de serviços de telefonia), diante da juntada de conversas realizadas via WhatsApp com a preposta da empresa de telefonia, na qual é reconhecido o problema técnico enfrentado pela parte autora/recorrida.

II - Não é possível assentar que os fatos noticiados (falha na prestação de serviços telefônicos) tenha gerado grande repercussão na esfera íntima dos recorridos ao ponto de gerar obrigação de indenizar moralmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1019226-84.2020.8.11.0003 interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL, MATERIAL, LUCROS CESSANTES” onde litiga com MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS E OUTROS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123048233 o magistrado aquo julgou parcialmente procedente os pedidos insertos na inicial da presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de determinar que a parte requerida providencie, no prazo de 15 dias, a reativação da linha telefônica fixa de numeral 066 3422-4465, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 200,00 por dia de atraso, bem como, providencie o cancelamento da linha número 6630224314 e suas faturas correlatas e, com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação a parte autora, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 123048237 que no caso em tela, a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia, mantendo a titularidade da linha no 6634224465 e 6630224314. Todavia, a parte autora alega que em 13/08/2020 contratou novo plano de internet e solicitou a portabilidade de sua linha fixa 066 3422-4465 e após a suposta portabilidade alega que seu telefone não estava recebendo chamadas. E que ao realizar uma ligação do seu móvel para o fixo foi identificado o número 066 3022-4314. No entanto, a autora apenas realizou a contratação de uma segunda linha telefônica (066 3022-4314) em 29/07/2020 (doc 01 anexo) e houve a utilização normal das linhas conforme faturas. Diante dos esclarecimentos, não há guarida ao pleito indenizatório do autor não havendo como responsabilizar a requerida pela migração da linha que foi aceita;

Alega que todas as faturas foram devidamente enviadas ao endereço cadastrado no sistema da requerida. E, ainda que este seja divergente daquele informado na exordial, cabe à parte autora comprovar que nunca residiu em tal endereço, haja vista que as referidas faturas fazem menção às dívidas que perfazem diversos meses de existência, podendo a parte autora nesse período ter alterado seu endereço residencial. E, como se sabe, qualquer empresa só pode alterar o endereço de seus clientes quando solicitado diretamente por este. E, isso não existiu no presente caso, por isso as faturas continuaram sendo enviadas para o endereço cadastrado no sistema. Somado a isso, faz-se necessário informar que ainda que as faturas não cheguem na sua residência, o cliente pode acessar suas faturas por meio do site da requerida, acessando a área de cliente;

Afirma que resta claro a legitimidade do contrato existente entre as partes, bem como a prestação dos serviços pela requerida, o que afasta completamente as alegações da parte autora, pois estas são desprovidas de verdade. A contratação dos planos de serviços oferecidos pela requerida pode se dar de várias maneiras: o consumidor pode comparecer a uma loja física e efetuar a contratação de forma presencial, contratação por telefone “call center” onde é gerado um protocolo, ou por aplicativos ou site da requerida na forma virtual;

Sustenta que à inteligência e aplicação do artigo 107 do Código Civil, para a validação do contrato de prestação de serviços de telefonia não carece da apresentação de contrato escrito, haja vista não depender de forma especial, sendo que no caso em tela será demonstrada a contratação, principalmente, através de telas de sistema. Feitas tais considerações, in casu, não se há falar em qualquer ato ilícito praticado pela Parte apelante que pudesse ter causado danos morais à apelada.

Registra que é razoável que os valores indenizatórios sejam reduzidos, vez que que o valor arbitrado implica em notório enriquecimento sem justo motivo do recorrido.

Requer sejam os juros aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais.

Contrarrazões sob ID. 123048239.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL, MATERIAL, LUCROS CESSANTES ajuizada por MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS e PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES, doravante denominado parte recorrida, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., doravante denominada recorrente.

Narrou em síntese, que após contratar portabilidade de telefonia fixa e internet, a linha telefônica fixa utilizada pelos autores em seu restaurante deixou de receber e fazer ligações e que contatada por diversas vezes a requerida para providenciar o reestabelecimento da referida linha, contudo, sem êxito.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de determinar que a parte requerida providencie a reativação da linha telefônica fixa de numeral 066 3422-4465, bem como, providencie o cancelamento da linha número 6630224314 e suas faturas correlatas e condenou a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00.

A tese recursal funda-se na legitimidade e regularidade da relação jurídica travada entre as partes; em pedido alternativo, necessidade de minoração dos danos morais e retificação da incidência de juros de mora sob a indenização arbitrada.

O cerne da controvérsia da demanda é verificar se houve falha na prestação de serviço e, em caso positivo, se tal vício é ensejador de obrigação de indenizar.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando as provas carreadas nos autos, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas na exordial (falha na prestação de serviços de telefonia), diante da juntada de conversas realizadas via WhatsApp com a preposta da recorrente/ré, na qual é reconhecido o problema enfrentado pela parte autora/recorrida.

Por sua vez, a parte recorrente não comprovou em seu mister probatório a inocorrência da falha na prestação de serviço.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assiste razão, portanto, à parte autora ao indicar a falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré.

Passando à análise da existência de dano moral, anota-se que, conforme Maria Celina Bodin de Moraes, este pode ser conceituado como:

"Aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 157).

Assim, para que se possa falar em reparação por dano extrapatrimonial, é necessária a existência de uma lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, incluindo-se a honra objetiva da pessoa jurídica.

Contudo, não é possível assentar que os fatos noticiados (falha na prestação de serviços telefônicos) tenha gerado grande repercussão na esfera íntima dos recorridos ao ponto de gerar obrigação de indenizar moralmente.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NAÕ ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DANO MORAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. A falha na prestação do serviço de telefonia por si só não enseja indenização por dano moral, como orientam precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. ? Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença que afastou a pretensão de reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70083936518, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-02-2020)

Para que ocorra o dever de indenizar é necessária a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, conforme exige o art. 186 do Código Civil: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

A colaborar, elucida Sérgio Cavalieri Filho:

"Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. (...) a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presente no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Malheiros, p.41 "

Pela análise detida dos autos, percebe-se que não restou comprovada que a falha na prestação dos serviços pela ré gerou sofrimento de qualquer dano moral, razão pela qual não há se falar em direito à indenização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO unicamente para extirpar a condenação em dano moral, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022